Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-40.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000742-40.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. VERBA SUCUMBENCIAL IMPUGNADA. SENTENÇA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DOS ACIONADOS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA CABÍVEL EM FACE DO MUNICÍPIO. SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTA EG. CORTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8000742-40.2021.8.05.0032, em que recorre Maria de Fatima de Jesus Almeida (Defensoria Pública do Estado da Bahia) em face do Município de Brumado e do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora Procurador(a) de Justiça